Tribunal: TJDFT
Processo: 0701759-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701759-49.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ALEF HENRIQUE BOMFIM DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROCESSO PENAL. APENADO EM CUMPRIMENTO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA PRÁTICA DE NOVO CRIME. REGIME PRISIONAL FECHADO. UNIFICAÇÃO. CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. INCOMPATIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA ENTRE O ART. 44, § 5o, DO CP E TEMA N. 1.106 DO STJ. DECISÃO QUE DETERMINOU A RECONVERSÃO DAS MEDIDAS SUBSTITUTIVAS MANTIDA. 1. De acordo com o art. 44, § 5o, do CP, a condenação posterior em pena privativa de liberdade não obsta que o apenado possa cumprir reprimenda restritiva de direito aplicada anteriormente por outro delito de forma simultânea, facultando-se ao Juízo da Execução avaliar a possibilidade dessa execução conjunta. 2. Por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.918.287/MG, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o e. STJ firmou o Tema n. 1.106, restringindo, expressamente, a possibilidade de cumprimento simultâneo da pena privativa de liberdade no curso da reprimenda restritiva de direitos ao apenado que esteja em regime carcerário aberto. 2.1. O cometimento de novo crime durante a execução de medida substitutiva também evidencia descaso com o sistema penal e inequívoca inclinação delinquente, que esvazia o objetivo da pena alternativa. 3. No caso concreto, ainda que, em princípio, a natureza da pena restritiva de prestações pecuniária seja conciliável com o cumprimento da pena privativa de liberdade superveniente, à luz do novo precedente vinculante, o estabelecimento do regime prisional fechado impede o cumprimento simultâneo das reprimendas. Logo, deve ser mantida a decisão que determinou a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 44, § 5o, do Código Penal, defendendo a possibilidade de cumprimento simultâneo da pena restritiva de direito (prestação pecuniária) com a superveniente pena privativa de liberdade, ainda que fixado o regime prisional fechado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 44, § 5o, do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005